Tribunal: TJBA
Processo: 0012399-17.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0012399-17.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Eusébio Missias dos Santos Advogado(s): JOÃO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS, AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ADEQUADA. INVIABILIDADE DE SUA MODIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PERMISSIVO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, imputando-se-lhe a morte de Josemar Santos da Silva, motivada por ciúmes de sua ex-companheira, que esteve hospedada na residência da vítima e sua família. A defesa suscitou preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, além de impugnar a dosimetria da pena e pleitear o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) avaliar a correção da dosimetria da pena fixada; e (iv) analisar o cabimento da execução provisória da pena e do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR A quebra da cadeia de custódia não restou configurada, pois a defesa não indicou, de modo específico e objetivo, qual vestígio teria sido comprometido e qual prejuízo concreto resultou da alegada irregularidade, conforme exige o art. 563 do CPP e os arts. 158-A a 158-F do mesmo diploma legal. O eventual comprometimento da cena do crime, mencionado em laudo técnico, decorre do contexto dos fatos, com circulação de diversas pessoas no local, inclusive o próprio acusado, não sendo suficiente para invalidar os demais elementos probatórios ou comprometer a credibilidade da investigação. Os laudos periciais e os robustos depoimentos colhidos em juízo demonstram coerência e convergência quanto à dinâmica delitiva, sendo a versão acusatória verossímil e apta a sustentar a decisão condenatória. Não se reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados optaram por uma das teses possíveis à luz das evidências apresentadas, em conformidade com sua livre convicção, respeitando-se, assim, a soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). A presença das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nos elementos constantes dos autos, notadamente nos depoimentos das testemunhas presenciais, que descreveram ataque súbito, em ambiente fechado e contra pessoas desarmadas. A dosimetria da pena foi realizada com adequada fundamentação, tendo sido corretamente valoradas negativamente as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, com aplicação proporcional da fração de aumento. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, conforme decidido pelo STF no RE 1235340 (Tema 1068 da Repercussão Geral), sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, especialmente diante da gravidade dos fatos, do quantum da pena e da fundamentação judicial concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por quebra de cadeia de custódia exige a demonstração específica do vestígio violado, da fase em que ocorreu a falha e do prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP. 2. A decisão do júri deve ser mantida quando encontrar respaldo em versão verossímil sustentada por provas dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. 3. A incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é legítima quando compatível com os fatos demonstrados. 4. A dosimetria da pena é válida quando devidamente fundamentada com base em elementos concretos do processo. 5. A execução provisória da pena é admissível em condenações pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada, conforme entendimento do STF no Tema 1068 da Repercussão Geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 158-A a 158-F, 492, I, “e”, 593, III, “d”, 563; CP, art. 121, § 2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024. STF, RE 1235340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024, DJe 12.09.2024 (Tema 1068 da Repercussão Geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0012399-17.2009.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari/BA, em que figura como apelante EUSÉBIO MISSIAS DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.